Tribunal: TJBA
Processo: 8048458-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048458-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: MARTINS & NERI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481 STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048458-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
O
CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DA REDENÇÃO
e como agravad
a

SORAIA NERI MARTINS
.

ACORDAM os
D
esembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das
Sessões
,
local e data
constantes
do
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA